Tribunal: TJES
Processo: 0014753-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
1
4753
-
5
2
.20
19
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO
.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI
Nº
14.132/2021.
REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ART. 147-A DO CP.

REITERAÇÃO
AFASTADA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA COM JURIDICIDADE.

ADEQUAÇÃO DA
PENA
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
39085633
(fl
s
.
07/08
)
,
além

das declarações prestadas pela
vítima (fl. 09), dos
prints
das mensagens
postadas
pelo denunciado em seu
perfil no
Facebook

(fls. 11/
16
),
das mensagens enviadas ao irmão da vítima (fls. 13/16),
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
rest
aram
comprovada
s
nos autos
apenas quanto ao crime de invasão de domicílio em período noturno.

2.

A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg nos EDcl no REsp 1.863.977-SC, julgado em 14/12/2021, decidiu que “a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto-Lei n
º
3.688/1941 – pela Lei n
º
14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.”

3
. “
A
parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém,
reiteradamente
, por qualquer meio e
'
de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
'
, circunstância que, a toda evidência, já estava contida na ação de
'
molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável
'
,
quando cometida de forma reiterada
, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.”
(Informativo 722 do STJ)

4
. N
o caso dos autos, além do acusado ter enviado mensagens ao irmão da vítima apenas no dia 27/
03/2019
, afastando, portanto, a reiteração, o próprio João Carlos afirmou em audiência de instrução e julgamento que não se sentiu incomodado com
os

recados

recebidos
.

5
.
N
ão há como acolher a tese defensiva de ausência de provas da prática do delito de
invasão de domicílio em horário noturno no âmbito da Lei Maria da Penha
,
cuja pena em abstrato é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
devendo ser mantido o
édito sentencial,
o qual foi
proferido com juridicidade
ao aplicar a pena
final
de 07 (sete) meses de detenção.

6
. Q
uanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
dar-lhe parcial
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014753-52.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
1
4753
-
5
2
.20
19
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JANILSON DO CARMO OLIVEIRA
e
m face da sentença

(
fl
s.
62/65-verso
)

proferida

pel
o Juízo da

6
ª
Vara
Criminal de Serra
-
ES,

que, nos autos da
denúncia ofer
tada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o denunciado
com incurso
nas sanções do art. 15
0
,
§1º, do CP
(Invasão de domicílio)
e art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41
(Perturbação da tranquilidade)
, na forma da Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha)
, à
pena total
de 07 (sete
)
meses e 15 (quinze
)
dias de detenção,
em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
73/77
,
o réu,
através da Defensoria Pública Estadual,
pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
a
Lei n
º
14.132/21 instituiu o crime de perseguição (
sta
l
king
),
agora
previsto no art. 147-A, do CP,
revogando
expressamente o
disposto no
art. 65, do DL
nº
3.688/41;
II) n
essa situação, é preciso ponderar
sobre o
princípio da continuidade normativa, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador,
cuja aplicação depende que a
ação se
a
déque

à
descrição típica do novo tipo penal;
III) os autos dão conta que
o acusado enviou mensagens via aplicativo de
smartphone
para o irmão da vítima em uma única oportunidade (27/
03/
2019),
sendo tal conduta inadequada ao tipo do art. 147-A do CP, que exige
que
a perseguição
seja
reiterada; IV) insuficiência probatória quanto ao crime previsto no art. 150, §1º, do CP,
considerando
as alegações do acusado de
que
entrou
na casa da suposta vítima
com seu consentimento e, ao contrário,
de que
as palavras da vítima e de seu irmão não ofereceram prova robusta de que o ingresso na residência
se deu
sem a aquiescência, devendo, neste caso, prevalecer os princípios do
in dubio pro reo
e de presunção de inocência;
V
)
requer a concessão da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termo do art. 98 do CPC; VI) subsidiariamente, requer que o juízo se abstenha de praticar atos de cobrança, devendo eventual guia de recolhimento ser expedida pelo juízo da execução.

C
ontr
arrazões
às fls.
78/85
,

pel
o provimento
parcial
do
recurso,
para absolv
er o réu
em relação
à contravenção penal d
o

art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41
(
perturbação da tranquilidade
)
, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
opinando pel
o parcial provimento do recurso, nos moldes manifestados pelo
Parquet
de primeiro grau (ID 3085431).

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
1
4753
-
5
2
.20
19
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JA
N
ILSON DO CARMO OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
d
e

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JANILSON DO CARMO OLIVEIRA
e
m face da sentença

(
fl
s.
62/65-verso
)

proferida

pel
o Juízo da

6
ª
Vara
Criminal de Serra
-
ES,

que, nos autos da
denúncia ofer
tada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o denunciado
com incurso
nas sanções do art. 15
0
,
§1º, do CP
(Invasão de domicílio
em período noturno
)
e art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41
(Perturbação d
a tranquilidade
)
, na forma da Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha)
, à
pena total
de 07 (sete
)
meses e 15 (quinze
)
dias de detenção,
em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
73/77
,
o réu,
através da Defensoria Pública Estadual,
pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
a
Lei n
º
14.132/21 instituiu o crime de perseguição (
sta
l
king
),
agora
previsto no art. 147-A, do CP,
revogando
expressamente o
disposto no
art. 65, do DL
nº
3.688/41;
II) n
essa situação, é preciso ponderar
sobre o
princípio da continuidade normativa, que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador,
cuja aplicação depende que a
ação se
a
déque

à
descrição típica do novo tipo penal;
III) os autos dão conta que
o acusado enviou mensagens via aplicativo de
smartphone
para o irmão da vítima em uma única oportunidade (27/
03/
2019),
sendo tal conduta inadequada ao tipo do art. 147-A do CP, que exige
que
a perseguição
seja
reiterada; IV) insuficiência probatória quanto ao crime previsto no art. 150, §1º, do CP,
considerando
as alegações do acusado de
que
entrou
na casa da suposta vítima
com seu consentimento e, ao contrário,
de que
as palavras da vítima e de seu irmão não ofereceram prova robusta de que o ingresso na residência
se deu
sem a aquiescência, devendo, neste caso, prevalecer os princípios do
in dubio pro reo
e de presunção de inocência;
V
)
requer a concessão da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termo do art. 98 do CPC; VI) subsidiariamente, requer que o juízo se abstenha de praticar atos de cobrança, devendo eventual guia de recolhimento ser expedida pelo juízo da execução.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta
d
a
denúncia

oferecida pelo
Parquet

(fls. 02/03)
que no dia
25/12/2018, por volta das 04h00min, na Rua Baixo Guandu, Bloco A, 339, Planalto Serrano, Serra-ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, invadiu o domicílio da vítima Catiele Araújo Barrozo, sua ex-namorada.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o acusado foi até a residência da vítima, pulou o muro dos fundos da casa e entrou pela janela do quarto. Diante do ocorrido, a vítima acordou assustada e ao perceber que era seu ex-namorado, correu, pulou a janela do outro cômodo e solicitou ajuda ao seu irmão, João Carlos.

Na sequência, a vítima notou que o denunciado estava portando uma machadinha em uma bolsinha de mão (tipo “necessaire”), e, em seguida, ela e o irmão conseguiram conter o acusado, expulsando-o do local.

Temerosa, a vítima foi residir na zona rural do Município de Serra, a fim de se manter longe do denunciado e se resguardar de qualquer violência.

Entretanto, no dia 27/03/2019, o acusado enviou mensagens via aplicativo de
smartphone
para o irmão da vítima, João Carlos, tentando saber o paradeiro daquela. Ato contínuo, João Carlos comunicou-se com a vítima, que por sua vez pediu para este não fornecer nenhuma informação.

Em seguida, esta manifestou o desejo de representar criminalmente em face do acusado (fl. 06).

Diante de tais informações, foi apresentada a denúncia imputando-lhe a prática das condutas previstas no art. 150, §1º, do CP (Invasão de domicílio no período noturno) e art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41 (Perturbação da tranquilidade), na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
39085633
(fl
s
.
07/08
)
,
além

das declarações prestadas pela
vítima (fl. 09), dos
prints
das mensagens
postadas
pelo denunciado em seu
perfil no
Facebook

(fls. 11/
16
),
das mensagens enviadas ao irmão da vítima (fls. 13/16),
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
rest
aram
comprovada
s
nos autos
apenas quanto ao crime de invasão de domicílio em período noturno.

Entretanto, a
pós compulsar os autos,
não tenho dúvidas em acompanhar a manifestação do Ministério Público
com assento em primeiro e segundo graus,
para
absolver o réu
da prática da contravenção penal prevista no art.
65 do Decreto-Lei 3.688/41,
mantendo a sentença nos demais termos.

Quanto ao tema, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg nos EDcl no REsp 1.863.977-SC
, julgado em 14/12/2021, decidiu que “a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto-Lei n
º
3.688/1941 – pela Lei n
º
14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.”

No inteiro teor do referido julgado, consta que “
(...)
a Lei n
º
14.132, de 31 de março de 2021, a qual acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, para prever o crime de perseguição, conhecido como
stalking
,
e revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais.

Segundo o art. 147-A do Código Penal, constitui crime
'
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
'
. A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

(...)
a par de criar um novo tipo penal, a Lei n
º
14.132/2021 revogou expressamente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, cuja redação era a seguinte:
'
Artigo 65 – Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa
.'

Com efeito, a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade pela Lei n
º
14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis

em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.

De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém,
reiteradamente
, por qualquer meio e
'
de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
'
, circunstância que, a toda evidência, já estava contida na ação de
'
molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável
'
,
quando cometida de forma reiterada
, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.”
(Informativo 722 do STJ)

N
o caso dos autos, além do acusado ter enviado mensagens ao irmão da vítima apenas no dia 27/
03/2019
, afastando, portanto, a reiteração, o próprio João Carlos afirmou em audiência de instrução e julgamento que não se sentiu incomodado com
os

recados

recebidos
.

Na espécie,
todavia
, não há como acolher a tese defensiva de ausência de provas da prática do delito de
invasão de domicílio em horário noturno no âmbito da Lei Maria da Penha
,
cuja pena em abstrato é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Assim, p
asso a verificar a dosimetria
da pena
aplicada
pelo magistrado singular, cujo édito sentencial
foi
proferido com juridicidade,
deve
ndo
ser mantido.

Veja-se:

“
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes criminais
não estão maculados (FAC's); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os
motivos e as circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os
motivos
do crime, entendidos como
'
as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal
'
, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias
do crime, entendidas como aquelas que
'
não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião
'
(Ada
l
to Dias Tristão,
in

'
Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança
'
, p. 26) não favorecem ao réu, eis que
o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos.
(...)
; as
consequências
do crime levaram a
vítima a um desgaste emocional
, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 07 meses de detenção. Vislumbro uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea
d
, do CP) e por isso, atenuo a pena em 15 dias e fixo a pena em 06 meses e 15 dias de detenção.

Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, a
l
ínea
f
, do CP e por isso, agravo a pena em 15 dias e fixo a pena em 07 meses de detenção.

Inexistem casos de diminuição ou aumento de pena no presente caso. Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 07 meses de detenção.”
(g.n.)

E
m tom de conclusão, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para
absolver o réu quanto à
prática da
contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

É como voto.

V
OTO REVISOR

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
1
4753
-
5
2
.20
19
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO
.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI
Nº
14.132/2021.
REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ART. 147-A DO CP.

REITERAÇÃO
AFASTADA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA COM JURIDICIDADE.

ADEQUAÇÃO DA
PENA
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
39085633
(fl
s
.
07/08
)
,
além

das declarações prestadas pela
vítima (fl. 09), dos
prints
das mensagens
postadas
pelo denunciado em seu
perfil no
Facebook

(fls. 11/
16
),
das mensagens enviadas ao irmão da vítima (fls. 13/16),
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
rest
aram
comprovada
s
nos autos
apenas quanto ao crime de invasão de domicílio em período noturno.

2.

A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg nos EDcl no REsp 1.863.977-SC, julgado em 14/12/2021, decidiu que “a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto-Lei n
º
3.688/1941 – pela Lei n
º
14.132/2021, não significa que tenha ocorrido
abolitio criminis
em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.”

3
. “
A
parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém,
reiteradamente
, por qualquer meio e
'
de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
'
, circunstância que, a toda evidência, já estava contida na ação de
'
molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável
'
,
quando cometida de forma reiterada
, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.”
(Informativo 722 do STJ)

4
. N
o caso dos autos, além do acusado ter enviado mensagens ao irmão da vítima apenas no dia 27/
03/2019
, afastando, portanto, a reiteração, o próprio João Carlos afirmou em audiência de instrução e julgamento que não se sentiu incomodado com
os

recados

recebidos
.

5
.
N
ão há como acolher a tese defensiva de ausência de provas da prática do delito de
invasão de domicílio em horário noturno no âmbito da Lei Maria da Penha
,
cuja pena em abstrato é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
devendo ser mantido o
édito sentencial,
o qual foi
proferido com juridicidade
ao aplicar a pena
final
de 07 (sete) meses de detenção.

6
. Q
uanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
dar-lhe parcial
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.